Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTAURANTE. BUFÊ LIVRE POR PESSOA. COBRANÇA REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, a parte autora suscita preliminar de cercamento de defesa em razão da impossibilidade de se manifestar quanto à contestação apresentada pela ré. No mérito, o restaurante réu efetuou a cobrança de forma vexatória e indevida. Esclarece que os fatos ocorreram no dia das mães, data em que o estabelecimento réu estava lotado e que o vexame experimentado agravou a saúde mental do autor e de sua família. Pugna pelo acolhimento da preliminar para anular a sentença proferida. No mérito, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida, ante a comprovada hipossuficiência da parte autora.
3. A parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. Conforme consignado na sentença, foi válida a sua intimação para se manifestar em réplica (art. 19, § 2o da Lei 9.099/95) posto que encaminhada ao endereço informado nos autos. Ademais, cabe ao juiz, como destinatário das provas, verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Na origem, a parte autora alega no dia 08/05/2022, dia das mães, estava almoçando com sua família no estabelecimento réu e comprou duas refeições. No entanto, no prato de sua filha sobram alimentos e o autor terminou de comer os alimentos. Afirma que foi interrompido pelo garçom de forma vexatória e foi constrangido a efetuar o pagamento pela terceira refeição.
6. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, não há controvérsia quanto a cobrança do valor da refeição de R$ 26,99 “a vontade por pessoa”. Ademais, o dever de informação (art. 6o, III do CDC) foi devidamente observado porquanto disposto em vários avisos no estabelecimento (ID 48762807 - Pág. 2)
7. Assim, eventual desentendimento quanto a cobrança de uma refeição a mais não tem o condão de violar os direitos da personalidade da parte recorrente. Com efeito, a gravação de ID 48762781 - Pág. 1 não comprova a alegada cobrança vexatória e, bem como verifica-se que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. A frustração, a raiva, o dissabor, fazem parte do cotiado da vida em sociedade, não sendo capaz, por si só, de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para configuração do dano moral. Nestes termos, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.